Tribunal: STF
Processo: ARE 1603503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. REQUISITOS DA LEI N. 10.101/2000 E DE ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEI 10.101/2000. APELAÇÃO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 
1. Trata-se de apelação interposta por SUPERMERCADO ZONA SUL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o crédito tributário referente à rubrica ajuda de custo relativa ao AI DEBCAD 51.035.939-6, e que reconheceu hígidos os demais débitos objeto do PAF 16682.721100/2014-95. 
2. A apelante sustenta, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto se procedeu ao julgamento antecipado da lide sem lhe oportunizar a possibilidade de produzir prova pericial contábil, a fim de demonstrar a validade e o cumprimento do seu Plano de PPR e, consequentemente, o desacerto da cobrança promovida. De fato, o único ponto que poderia ensejar perícia contábil, qual seja, a alegação de pagamento integral dos débitos relativos à rubrica ‘ajuda de custo’ (item ‘a’ da inicial), foi julgado procedente. Os demais pontos suscitados pela autora/apelante (item ‘b’), quais sejam, a ‘ausência de contradição entre as cláusulas 3ª e 5ª do PLR’; a ‘inequívoca existência de definição prévia dos critérios adotados’; a ‘participação efetiva do representante sindical no instrumento de acordo do programa de participação nos resultados’; a ‘desnecessidade de ata de eleição dos representantes dos empregados’; e a ‘presença de regras claras e objetivas’, constituem, com efeito, matéria de direito, motivo por que o MM. Juízo Federal a quo corretamente indeferiu a prova pericial contábil requerida. 
3. Ultrapassada esta questão preliminar, a apelante alega que a sentença deve ser reformada, porquanto corroborou as supostas irregularidades constatadas no auto de infração, relativas a pagamentos no âmbito de programa de participação em resultados (PRR), as quais alega serem inexistentes. 
4. De fato, não a contradição entre as cláusulas 3ª e 5ª do instrumento de acordo afirmada na autuação e corroborada na sentença. A primeira expõe que o Anexo II do Instrumento de Acordo contém as informações sobre as regras gerais e esquema de participação nos resultados, enquanto a segunda consigna que os representantes dos empregados e a administração da apelante irão, semestralmente, definir as metas a serem perseguidas nos critérios selecionados. 
5. Entretanto, há fundamentos autônomos para corroborar a autuação: o instrumento celebrado não permite, minimamente, averiguar se os supostos representantes foram, com efeito, eleitos pela assembleia – condição expressa do instrumento –, tampouco que ele se refere ao período de 01/01/2009 a 31/12/2010, objeto da autuação, porquanto ele não foi datado. Ademais, não há sequer identificação destes supostos representantes no instrumento de acordo; e as declarações por eles firmadas datam de 2/3/2015, sendo, portanto, extemporâneas à época da elaboração daquele instrumento. Ainda, não há prova de que o acordo tenha sido arquivado no sindicato.
6. Com efeito, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu as exigências legais, cabendo ressaltar, a este respeito, que, ainda que a PLR não integre a base de cálculo da contribuição previdenciária, isto não afasta a competência da autoridade fiscal para verificar se foram respeitados os requisitos legais para o pagamento da referida verba, como corretamente pontuado pela apelada. 
7. Apelação da autora e Remessa Necessária desprovidas. Honorários fixados em 10% sobre o valor estabelecido em sentença, a ser apurado em fase de liquidação” (fls. 9-10, e-doc. 74).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 

Argumentou que “o acórdão recorrido deve ser anulado, na medida em que a lei de regência da rubrica de PLR exige o preenchimento de determinados requisitos objetivos, que foram cumpridos pelo Recorrente, contudo, por outro lado, o Recorrente tem sido impedido de fruir de seu direito sob o fundamento de que não foram preenchidos outros requisitos não previstos em lei” (fl. 20, e-doc. 86).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 93).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “ao manter a incidência dos tributos sobre uma verba não tributável pelo suposto descumprimento de requisitos não previstos em lei, o acórdão violou frontalmente o disposto no art. 150, I, da CF/88, que estabelece categoricamente que somente a lei em sentido estrito pode aumentar a carga tributária” (fl. 6, e-doc. 98).

Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para, reformando a decisão agravada, admitir o recurso extraordinário para, posteriormente, 
provê-lo, de modo que sejam reconsideradas as provas apresentadas nos autos e o cumprimento dos requisitos objetivos da Lei nº 10.101/00, para, ao final, desconstituir o crédito tributário relativo à rubrica de PLR, objeto dos DEBCADs nºs 51.035.939-6 e 51.035.940-0” (fl. 14, e-doc. 98).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório e na legislação disciplinadora da participação nos lucros e resultados – PLR das empresas, assentou:
“Portanto, ainda que se pudesse superar os segundo e terceiro fundamentos adotados na autuação, acima listados, a conclusão a que chegou a autoridade fiscal não mereceria reparos – bem assim a sentença –, haja vista que os demais fundamentos autônomos, de fato, afastam os pagamentos realizados da incidência da Lei 10.101/00. 
Em suma, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu as exigências legais, cabendo ressaltar, a este respeito, que, ainda que a PLR não integre a base de cálculo da contribuição previdenciária, isto não afasta a competência da autoridade fiscal para verificar se foram respeitados os requisitos legais para o pagamento da referida verba, como corretamente pontuado pela apelada” (fl. 7, e-doc. 74).

 Rever o decidido nas instâncias ordinárias, quanto às constatadas  irregularidades do programa de participação nos lucros e resultados – PLR, demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas da convenção coletiva de trabalho e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 10.101/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÁLCULO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PL-DL 1971. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 986.789-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados. Cláusulas de acordo coletivo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se infirmar a razão do acórdão recorrido de que não houve demonstração de que foram adotados os critérios legais objetivos no pagamento da participação nos lucros e resultados, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/00) e os fatos e as provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.156.919-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.11.2023).

“Direito Do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do contrato de trabalho ou da negociação coletiva trabalhista, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.563.183-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso,  Plenário, DJe 30.9.2025).

Nessa linha, confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.544.576/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.4.2025; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.258.180/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.2.2025. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora